Tribunal: TJPA
Processo: 0000494-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000494-14.2013.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: RODOPAR EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000494-14.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A

EMBARGADO: RODOPAR EIRELI – ME

Advogado do(a): JADER NILSON DA LUZ DIAS - PA5273-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DE QUE O PREPARO RECURSAL FORA DEVIDAMENTE RECOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
objetivando sanar vício no acórdão proferido em Agravo Interno manejado contra decisão que não conheceu a apelação por ausência de comprovação do preparo.

O acórdão possui a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Narrou a embargante que a decisão foi omissa quanto a apreciação das teses de incidência do artigo 511, §2º do CPC/73 e de aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 4471677.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria, em 07 de fevereiro de 2022.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC/15, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1.022 do CPC/15, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Quanto a omissão, o CPC/15 é expresso em afirmar que
se considera

omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Por sua vez, o artigo 489, §1º do CPC/15 aduz o seguinte:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, mas para sanar os vícios, como a omissão.

No caso em voga, entendo existir omissão no acórdão embargado quanto a apreciação das teses ventiladas pelo embargante em seu agravo interno, em especial quanto a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito do recurso.

Noto que quanto ao preparo, a apelante, ora embargante, apresentou apenas o comprovante de pagamento do recurso e o boleto vinculado ao processo, não tendo, porém, juntado aos autos o relatório de conta do processo.

O relatório da conta do processo precisa ser juntado para viabilizar a confirmação, pelo julgador, de que o boleto do preparo quitado diz respeito ao processo em questão. O objetivo é evitar o prosseguimento de recursos que não possuam a quitação das custas referente ao preparo.

Neste sentido, importante destacar que consta na “aba” de custas do sistema LIBRA, utilizado no caso em comento, a vinculação do boleto do preparo recursal anexado pela apelante, o que comprova a sua quitação. Além disso, quando da interposição do agravo interno, a parte apelante, ora embargante, apresentou o RELATÓRIO DE CONTA do preparo da apelação a fim de ratificar que o boleto quitado e apresentado com o recurso corresponder ao processo objeto do recurso.

Deste modo, entendo que apesar de não estar anexado aos autos o referido relatório de conta do processo quando do manejo do recurso de apelação, é plenamente possível e de fácil constatação a comprovação do preparo recursal, já que bastava uma simples consulta na “aba” de custas do sistema informatizado (LIBRA) para verificar o seu devido recolhimento.

Ora, se o objetivo da juntada aos autos do relatório de custas, conjuntamente com o boleto de quitação do preparo, é comprovar que o boleto pago corresponde as custas devidas no processo, a inclusão no sistema informatizado (libra) do TJE de informação de quitação do referido preparo supre a exigência e torna desnecessária a apresentação do citado relatório.

O direito ao duplo grau de jurisdição bem como da primazia do julgamento do mérito, princípios processuais de grande importância, não podem ser superados por regras acessórias referente a comprovação da quitação do preparo, em especial quando de maneira diversa é possível alcançar o mesmo resultado perseguido com a regra que determina a juntada do relatório de custas.

Lembro que a comprovação da quitação do preparo é que impede a deserção do recurso, sendo o relatório de custas regra acessória e que visa, na impossibilidade de aferição da quitação do preparo, comprovar que o boleto apresentado corresponde ao processo em questão.

Neste toar, o STJ, em julgado recente de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que deve ser aplicado quando da análise dos requisitos de admissibilidade recursal o princípio da instrumentalidade das formas, a fim de priorizar o julgamento do mérito recursal (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 – MG - 2022/0103215-9).

Transcrevo parte do voto da Relatora:

“(...) 1. O art. 1.007, caput, do CPC/2015 exige que o recorrente comprove, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade.

2. Nota-se que a norma se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento do preparo, sem constar nela a necessidade de apresentação da via original da guia de recolhimento.

(...)

4. Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Vale dizer que o STJ há muito, inclusive a época do CPC/73, entende que o ônus de impugnação quanto a admissibilidade do recurso em relação ao preparo é da parte adversa.

Transcreve-se:

“os meios admissíveis para que a parte comprove o pagamento das custas recursais devem ser consentâneos com a própria sistemática do CPC, notadamente a de produção de provas que, alicerçada na imparcialidade do Juiz e na premissa da litigância de boa-fé, imputa à parte adversa o ônus de impugnar os documentos que considerar falsos” (REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014).

Assim, entendo que restando comprovado o preparo recursal e a necessidade de julgamento do mérito recursal, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão na decisão embargada.

Acrescento, que não há que se falar em preclusão, uma vez que, como já foi exposto, a juntada do relatório de custas, mesmo que de forma extemporânea, se tornou desnecessária ante a fácil comprovação pelo julgador, através do sistema judicial LIBRA, da quitação do preparo. Pensar de forma diversa representaria impor aos processos um formalismo exagerado e contrário a instrumentalidade das formas.

EX POSITIS,
POR ENTENDER EXISTIR OMISSÃO NO JULGADO,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS, SANANDO O VÍCIO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É o Voto.

Belém, 31/07/2023